Tribunal: CARF
Processo: 13896.900538/2016-04
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DA COSTA POSSAS
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-01-20
Data de publicação: 2021-03-30

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.900538/2016-04
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-011.122 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de janeiro de 2021
Recorrente
ATLANTICA HOTELS INTERNATIONAL BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/06/2013 a 30/06/2013
DCOMP. RETIFICAÇÃO DA DCTF. POSSIBILIDADE, DESDE QUE
ACOMPANHADA DE PROVAS.
É admitida a retificação da DCTF mesmo depois da ciência do Despacho
Decisório eletrônico que não homologou, parcial ou totalmente, as
compensações declaradas, desde que acompanhada de provas do direito
creditório, feita com a apresentação da documentação contábil e fiscal
pertinente.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
do Recurso Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 9303-
011.119, de 20 de janeiro de 2021, prolatado no julgamento do processo 13896.900535/2016-62,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Andrada Márcio Canuto
Natal, Tatiana Midori Migiyama, Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em Exercício).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos
prevista no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado
pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório o relatado
no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.900538/2016-04
Fl. 413
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-011.122 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.900538/2016-04

Trata-se de Recurso Especial de Divergência interposto pelo contribuinte
contra o Acórdão, proferido pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Sejul do CARF, sob a
seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/06/2013 a 30/06/2013
PIS/COFINS. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS PROBATÓRIO DO POSTULANTE.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. INSUFICIÊNCIA.
Nos processos derivados de pedidos de ressarcimento e declaração de compensação, a
comprovação do direito creditório incumbe ao postulante, que deve carrear aos autos
elementos probatórios suficientes para demonstrar a existência, certeza e liquidez do
crédito pleiteado. A mera retificação de DCTF não é suficiente para esta demonstração,
a qual deve ser realizada mediante documentos fiscais e contábeis.
Ao seu Recurso Especial foi dado seguimento para que seja rediscutida a
matéria “nulidade do Despacho Decisório em face de DCTF Retificadora desconsiderada” (alega
que retificou a DCTF até mesmo antes da transmissão da DCOMP).
A PGFN apresentou Contrarrazões contestando, em caráter preliminar, o
conhecimento do Recurso, pois estaria o contribuinte pretendendo levar à CSRF matéria de
fundo eminentemente probatório.
É o Relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

Quanto ao conhecimento, vejo, no Exame de Admissibilidade, que os paradigmas só
falam em nulidade do Despacho Decisório quando desconsiderada uma retificação de
DCTF feita antes de sua emissão, não se adentrando propriamente na questão probante.
Assim, preenchidos todos os requisitos e respeitadas as formalidades regimentais,
conheço do Recurso Especial.
No mérito, em primeiro lugar, levanto aqui a dúvida em relação à própria transmissão
da DCTF retificadora, pois, além de na mesma não figurar o Recibo de Entrega (vide
fls. 030), ela, se efetivamente transmitida, teria sido em 22/12/2014, bem antes da
transmissão da DCOMP (24/08/2015, fls. 273), sendo o Despacho Decisório de
02/03/2016 (fls. 280), do qual o contribuinte foi cientificado em 10/03/2016 (fls. 286).
A DCTF, quando transmitida, imediatamente é processada, enquanto a DCOMP passa
primeiramente por uma análise eletrônica, que pode ser feita meses ou até anos depois, a
depender de critérios estabelecidos pelo SCC – Sistema de Controle de Créditos e
Compensação. Depois de feita esta análise, o resultado é enviado para o Sistema SIEF
Processos, que faz a emissão do Despacho Decisório, dentro do prazo para a
homologação tácita (cinco anos da transmissão da DCOMP).
No caso, então, é praticamente impossível que as alterações promovidas pela suposta
DCTF retificadora não tenham sido tomadas por base na análise eletrônica da DCOMP.
De toda forma, mesmo que se admita o contrário, é mais que assente a jurisprudência do
CARF no sentido de que não é bastante a apresentação de DCTF retificadora sem que se
faça prova do direito creditório, mediante a escrituração contábil e fiscal, o que deve ser
Fl. 414
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-011.122 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.900538/2016-04

feito até a Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão (algumas decisões
relativizam esta exigência, aceitando provas trazidas posteriormente).
Assim entende também esta Turma, conforme Acórdão no 9303-009.179 de 17/06/2019,
de lavra do ilustre Conselheiro Andrada Márcio Canuto Natal:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
HOMOLOGAÇÃO.
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
DE
CRÉDITO.
ÔNUS
DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do interessado demonstrar a certeza e liquidez de seu crédito,
apresentando os documentos e elementos de sua contabilidade que demonstram
referido direito. É irrelevante se as declarações retificadoras foram apresentadas
antes ou após a emissão do despacho decisório que indeferiu as compensações.
Quanto à retificação das DCTF, o Parecer Normativo Cosit no 2/2015 veio para
padronizar o entendimento das DRJ, no sentido de acatar a retificação mesmo após a
ciência do Despacho Decisório (algumas não aceitavam nem mesmo depois da
transmissão da DCOMP), sendo dada a oportunidade ao contribuinte de apresentar
provas do direito creditório, cuja análise pode levar até mesmo a Unidade de Origem,
em procedimento de diligência, reconhecê-lo, sem retorno ao contencioso.
No que se refere à autorregularização aventada pelo contribuinte no seu Recurso
Voluntário, ela foi implantada no SCC justamente para dar a oportunidade, durante a
análise eletrônica que faz o batimento DARF x DCTF for encontrada uma
inconsistência, que ele possa retificá-la.
No caso, se ele diz que retificou a DCTF antes da transmissão da DCOMP, não faz
sentido se falar em autorregularização.
Vejamos o que diz o Parecer Normativo:
2- ... a retificação da DCTF, sozinha, é suficiente para a comprovação do
pagamento indevido ou a maior?
Não, a DCTF por si só não é suficiente para a comprovação do pagamento
indevido ou a maior. É necessário que os valores informados na DCTF estejam
coerentes com outras declarações enviadas à RFB, a exemplo da DIPJ, DACON,
DIRF, em cada caso, ou confirmados por documentos fiscais ou contábeis
acostados aos autos. Isso porque a existência de crédito líquido e certo é requisito
legal para a concessão da compensação (CTN, art. 170). A divergência entre os
valores informados na DCTF em relação a outras declarações não elidida por
provas, afasta a certeza do crédito e é razão suficiente para o indeferimento da
compensação.
Novamente, aí, a questão probante.
À vista do exposto, voto por negar provimento ao Recurso Especial interposto pelo
contribuinte.

Fl. 415
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-011.122 - CSRF/3a Turma
Processo no 13896.900538/2016-04

CONCLUSÃO

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de conhecer do Recurso
Especial, e, no mérito, em negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas– Presidente Redator

Fl. 416
DF CARF MF
Documento nato-digital